Tribunal: TJSP
Processo: 1501510-33.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação –– Dosimetria – Pena-base reduzida – Incompatibilidade entre o furto qualificado e a majorante do repouso noturno – Jurisprudência do C. STJ – Inviabilidade de deslocamento da majoração para a primeira fase da dosimetria – Multiplicidade de qualificadoras que, por si só, não ensejam exasperação da

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação –– Dosimetria – Pena-base reduzida – Incompatibilidade entre o furto qualificado e a majorante do repouso noturno – Jurisprudência do C. STJ – Inviabilidade de deslocamento da majoração para a primeira fase da dosimetria – Multiplicidade de qualificadoras que, por si só, não ensejam exasperação da pena-base – Culpabilidade dos réus que não extrapolam aquela própria do tipo penal apenas por terem subtraído uma motocicleta - Fundamento inidôneo
Em relação ao acusado primário: Atenuantes da menoridade e confissão inoperantes – Súmula 231 do STJ – Cabível o regime aberto e a substituição da sanção reclusiva – Presentes os requisitos legais do artigo 44 do CP – Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito e multa.
Em relação ao acusado reincidente: Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Atenuante da menoridade inoperante – Súmula 231 do STJ – Cabível o regime semiaberto e a substituição da sanção reclusiva – Presentes os requisitos legais do artigo 44 do CP, à mingua de reincidência específica – Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito e multa.
Recurso provido.